Tribunal: TJSP
Processo: 0207988-11.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO – ADOÇÃO DO 'IPCA-E' – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR EXCUTIDO, PORÉM, QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0207988-11.2011.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a. Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 25/07/2020; Data de Registro: 25/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2020

Data de publicação:

25/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO – ADOÇÃO DO 'IPCA-E' – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR EXCUTIDO, PORÉM, QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000572503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0207988-11.2011.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado VIVALDO
BRITO MOTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 24 de março de 2015
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0207988-11.2011.8.26.0000 - Santos - FLS. No 2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0207988-11.2011.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: VIVALDO BRITO MOTA
VOTO No 16597
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA DECISÃO QUE APROVOU A CONTA
DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR PARA
O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU IMPERTINÊNCIA JUROS
DE MORA INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
E
A
INSCRIÇÃO
DO
PRECATÓRIO SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF
QUE
AFASTA
A
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO
REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O
FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE

CORREÇÃO
MONETÁRIA
APÓS
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO ADOÇÃO DO 'IPCA-E' INTELIGÊNCIA
DO ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS
DE
DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

VALOR
EXCUTIDO, PORÉM, QUE DEVE SER LIMITADO AO
QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, PARA QUE
NÃO
SE
CARACTERIZE
JULGAMENTO
'ULTRA
PETITA' – PRECEDENTES DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.22, que, na fase executiva de ação
acidentária, rejeitou a impugnação autárquica e aprovou a conta de liquidação
apresentada pelo autor para o pagamento de precatório complementar.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em suma,
que não incidem juros de mora entre a data da conta de liquidação e a expedição do
precatório, por não haver mora imputável ao ente público. Afirma, ademais, que
desde a apresentação da conta de liquidação e até o efetivo pagamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0207988-11.2011.8.26.0000 - Santos - FLS. No 3/8
requisitório, o IPCA-E deve ser aplicado para cômputo da correção monetária. Com
isso, aduz que inexistem diferenças do precatório já depositado, sendo de rigor a
extinção da presente execução. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Em 25.09.2012, esta C. Câmara não conheceu do
recurso (fls.89/94).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.98/103), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.106/111.
O
ente
autárquico
interpôs
Recurso
Especial
(fls.115/122).
Contrarrazões a fls.125/127.
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial, determinando o processamento do recurso de agravo de
instrumento interposto pelo INSS (fls.146/149).
Informações da Contadoria Judicial desta C. Corte
(fls.162/163), com manifestação apenas do agravado a fls.167.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Imperioso que se reconheça a incidência dos juros
moratórios desde a apresentação dos cálculos de liquidação até a requisição ou
inscrição do precatório, respeitada a posição divergente.
Com efeito, vale observar que a Súmula Vinculante n.
17/2009 do E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de
que “durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição,
não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.
Depreende-se, pois, que entre a inscrição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0207988-11.2011.8.26.0000 - Santos - FLS. No 4/8
precatório, em 1o de julho, e seu efetivo pagamento, até o final do exercício fiscal
subsequente, não há que se falar em cômputo de juros.
Todavia, a contrario sensu, pode-se concluir que o
cômputo de juros de mora é devido antes do prazo constitucionalmente previsto para
pagamento dos requisitórios. Eventualmente, os juros moratórios também serão
devidos caso o débito seja pago após o prazo de que dispõe Poder Público.
A propósito, destaca-se posicionamento desta C.
Câmara:
2040492-15.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 14/08/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO
DA
CONTA,
ATÉ
A
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA
NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A
PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ
O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER
PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E.
STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao
precatório no período compreendido entre a data da
inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o
término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (realces
acrescidos)
Sobre o tema, ainda, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, com repercussão geral, aprovou
a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0207988-11.2011.8.26.0000 - Santos - FLS. No 5/8
Por
conseguinte,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados pela autarquia, mostra-se de rigor o cômputo de juros de mora no
período que medeia a apresentação da conta de liquidação e a inscrição do
precatório.
Com relação à correção monetária, por se tratar de
crédito já inscrito em precatório, e não de atualização dos benefícios
previdenciários, deve-se observar a previsão do artigo 18 da Lei n. 8.870/94 e das
demais normas de diretrizes orçamentárias aplicáveis à espécie.
Nesse contexto, em razão da extinção da UFIR, é certo
que, após a conta de liquidação, o IPCA-E deve ser adotado como fator de
indexação da atualização monetária, consoante o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça e desta C. Corte:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
INCIDENTE
NA
DATA
DA
ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO.
APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 18 DA LEI
8.870/94
(CORREÇÃO
PELA
UFIR/IPCA-E).
ACÓRDÃO DO TRF DA 3a REGIÃO QUE
DETERMINA
A
UTILIZAÇÃO
DE
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS (IGP-DI). UFIR E IPCA-E.
APLICABILIDADE.
PROCESSAMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 543-
C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/08. RECURSO
PROVIDO.
1. O art. 18 da Lei 8.870/94 não trata de indexador
para atualização de benefícios previdenciários, mas,
sim, de atualização de valores pagos mediante
precatório, decorrentes de condenação judicial. Os
valores expressos em moeda corrente, constantes da
condenação, devem ser reajustados, no caso de
parcelas pagas em atraso, observando-se o comando
estabelecido no art. 41, § 7o, da Lei 8.213/91, e
convertidos, à data do cálculo, em quantidade de
Unidade Fiscal de Referência UFIR ou em outra
unidade de referência oficial que venha a substituí-la.
2. De uma interpretação sistemática, teleológica e
contextualizada de toda a legislação previdenciária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0207988-11.2011.8.26.0000 - Santos - FLS. No 6/8
conclui-se que, segundo a inteligência do art. 18 da Lei
8.870/94, os valores decorrentes do atraso no
pagamento dos benefícios previdenciários serão
corrigidos monetariamente pela variação do INPC
(janeiro a dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993
a fevereiro de 1994), URV (março a junho de 1994),
IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995), INPC (julho de
1995 a abril de 1996) e IGP-DI (a partir de maio de
1996). Tais valores, expressos em moeda corrente,
seriam, tão-somente, para a preservação do valor da
moeda, convertidos em UFIR a partir de janeiro de
1992 e, após a extinção desta, corrigidos pelo IPCA-E,
a teor do disposto no art. 23, § 6o, da Lei 10.266/01,
posteriormente repetido pelo art. 25, § 4o, da Lei
10.524/02 e, assim, sucessivamente, até a edição da
Lei 11.768, de 14/8/08 que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2009 , em seu art. 28, § 6o. Destarte, a partir da
elaboração da conta de liquidação, prevalecem a UFIR
e o IPCA-E.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/08.
(REsp 1.102.484/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves de
Lima, Terceira Seção, j. 22.04.2009, DJe 20.05.2009)
9026886-73.2006.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2009
Ementa:
EXECUÇÃO
ACIDENTARIA
-
APURAÇÃO DE DIFERENÇA DE PRECATÓRIO -
ATUALIZAÇÃO
PELA
VARIAÇÃO
DA
UFIR/IPCA-E - ADMISSIBILIDADE. "A atualização
do débito acidentário apurado, objeto de pagamento
via precatório, se dá mediante emprego da variação da
UFIR e, após a sua extinção em outubro de 2000, pelo
IPCA-E, consoante recente entendimento advindo do
Superior Tribunal de Justiça”. Agravo de instrumento
provido.
Por outro lado, verifica-se que a Contadoria Judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0207988-11.2011.8.26.0000 - Santos - FLS. No 7/8
(fls.162), ao elaborar os cálculos de liquidação com a utilização do IPCA-E para
cômputo da correção monetária, apurou saldo residual superior ao originalmente
pleiteado pelo próprio segurado, o que, todavia, não pode ser admitido, sob pena de
se caracterizar julgamento ultra petita.
Com efeito, inadmissível a aprovação de conta de
liquidação que ultrapassa os limites do pedido do obreiro, nos termos do artigo 492
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (realces acrescidos).
Acerca
do
tema,
destaca-se
o
entendimento
doutrinário:
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença.
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na
petição inicial (CPC 141), cabendo ao juiz decidir de
acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo
(citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença
estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson
Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.163).
Em hipótese análoga, já decidiu esta C. Câmara:
2080611-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 17/08/2017
Ementa:
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO
-
VALOR
DELIMITADO
PELO
EXEQUENTE
-
INADMISSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE
APONTOU VALOR MAIOR. "Sob pena de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0207988-11.2011.8.26.0000 - Santos - FLS. No 8/8
configurar julgamento ultra petita, não se admite a
aprovação de cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial que aponta valor maior àquele pretendido
pelo
próprio
exequente".
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR
PRINCIPAL
DEVIDO
ATÉ
A
EFETIVA
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO
- ADMISSIBILIDADE. "Na apuração de saldo
remanescente de precatório os juros de mora incidem
sobre o montante principal do débito até a data da
respectiva inscrição no orçamento para pagamento".
(realces acrescidos)
Destarte, mostra-se de rigor o desprovimento do
presente agravo, a fim de que o montante excutido, referente às diferenças do
requisitório, seja limitado ao quanto pleiteado pelo obreiro.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator